Tribunal: STF
Processo: RHC 268812
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cleber Andrade de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de constrangimento ilegal. 
2. O paciente foi condenado às penas de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 39 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena para 12 anos de reclusão e 30 dias-multa. 
3. No agravo regimental, a defesa alegou nulidade do processo por ausência de interrogatório do paciente, invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e em juízo, e erro na dosimetria da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de interrogatório de réu foragido, que possui advogado constituído, configura nulidade processual; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP, é válido; e (iii) saber se houve erro na dosimetria da pena, especialmente na exasperação da pena-base e na aplicação das causas de aumento na terceira fase. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece nulidade na falta de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído, pois não se pode beneficiar da própria torpeza para alegar nulidade de atos processuais. 
6. O Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância. 
7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com aumento da pena-base em dobro justificado pelo expressivo prejuízo causado à vítima - R$ 1.837.547,77 (um milhão oitocentos e trinta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) -, e aumento de 1/2 na terceira fase em razão do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, considerando o número de agentes envolvidos e o uso de armas de fogo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A ausência de interrogatório de réu foragido, com advogado constituído, não configura nulidade processual. 2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para análise de nulidade do reconhecimento fotográfico é afastada quando o Tribunal de origem não se manifesta expressamente sobre a matéria. 3. A dosimetria da pena deve ser fundamentada em circunstâncias concretas do caso, sendo válido o aumento da penabase e das causas de aumento na terceira fase, desde que devidamente motivados.
(HC 870.456 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte recorrente pretende:

1 – conhecer da nulidade do processo de origem a partir da instrução criminal, comprovado que nunca foi designada audiência de interrogatório, e ainda que o Recorrente preso por outra ação penal tenha se evadido do sistema prisional, nunca tentaram sua localização no endereços residenciais constantes dos autos, para somente depois certificar estar ele diência de interrogatório, e não esgotados os meios para localização do Recorrente, nunca poderia ter sido declarada sua revelia, afrontando o princípio constitucional do contraditório ampla defesa e da autodefesa, e com a anulação do processo de origem sejam anulados os atos posteriores, inclusive sentença e decretação de prisão por sentença; 
2 – conhecimento da nulidade do processo “ab nitio” pelo descumprimento do artigo 226 do CPP; 
3 – roga-se pela absolvição do Recorrente por fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, VII do CPP; 
4 – anulado o processo de origem ou conhecida a absolvição do Recorrente roga-se pela revogação de sua prisão ou torne sem efeito o decreto prisional com expedição de alvará de soltura em seu favor; 
Subsidiariamente: 
5.a) roga-se pelo redimensionamento da pena base no patamar mínimo, ou reduzida esta causa de aumento; 
5.b) afastamento da causa de aumento da terceira fase de aplicação da pena, ou sua adequação ao índice percentual mínimo, em cumprimento à Sumula 443 deste Superior Tribunal de Justiça; 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. 

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0023290-69.2002.8.26.0068), constatei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “17/11/2023”).

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente